Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-68.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000562-68.2016.8.14.0006

APELANTE: VANESSA CASTRO ALVARES DA SILVA

APELADO: RAIMUNDA IVANEIDE CASTRO DA SILVA, FRANCISCO ALVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000562-68.2016.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: VALÉRIA CASTRO ÁLVARES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADA: VANESSA CASTRO ÁLVARES DA SILVA

ADVOGADOS: EDUARDO CÉSAR BOMBACINI – OAB/PA 28261 e FRANCIMAR BENTES GOMES – OAB/PA 4577

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORDÂNCIA DA APELANTE COM O JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

As partes, em audiência, declararam não haver provas a produzir e concordaram com o julgamento no estado em que o processo se encontrava, não tendo a apelante requerido a produção de provas nem impugnado a documentação já juntada pela parte adversa;

2.

O documento juntado pela apelada após a audiência se tratou de mera repetição do primeiro, nada acrescentando ao alegado anteriormente, de forma que não se configura a violação ao contraditório;

3.

Além do que, a declaração de nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se comprovou no presente caso;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALÉRIA CASTRO ÁLVARES DA SILVA contra a sentença (Id. 7964528) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou a AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS requerida por VANESSA CASTRO ÁLVARES DA SILVA, determinando a partilha do único bem dos falecidos
Francisco Alvares da Silva e Raimunda Ivaneide Castro da Silva
,
entre ambas as irmãs herdeiras; o pagamento mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da apelada devido à ocupação exclusiva, pela apelante, do imóvel objeto do inventário enquanto perdurar o condomínio, bem como o rateio dos débitos de IPTU e ITCD.

Nas razões recursais (Id. 7964532), a apelante arguiu a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre fatos e documentos novos apresentados pela apelada e foi surpreendida pela prolação da sentença. Aduziu, também, que não foi apreciado o pedido de avaliação judicial do imóvel. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 7964536).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensando o preparo em razão do deferimento da gratuidade em primeiro grau, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à ocorrência de cerceamento da defesa da apelante.

Em audiência na data de 27/09/2019 (Id. 7964522, pp. 1-2), restou infrutífera a conciliação e as partes, devidamente assistidas por advogados, declararam não haver provas a produzir e concordaram com o julgamento no estado em que o processo se encontrava. Desse modo, não se constata o cerceamento da defesa por indeferimento de produção de prova referente à avaliação do imóvel.

Acrescento que a própria apelante afirmou, na impugnação, que o valor do imóvel seria de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id. 7964518, pp. 14-15), valor que se mostra compatível com o fixado pela sentença a título de pagamento pelo uso exclusivo.

Quanto aos documentos juntados pela apelada para sustentar que a apelante utiliza o imóvel como ponto comercial, a sentença, em certo trecho, considerou:

“No presente caso, tratando-se de único imóvel objeto de inventário a herdeira Valéria Castro Alvares da Silva estava na posse direta do bem partilhável, conforme os documentos de Ids 22594240 - Pág. 16, 22594240 - Pág. 17, 22594240 - Pág. 18 e 22594243 - Pág. 8, 22594243 - Pág. 9 que comprovam que o bem era utilizado para fins comerciais.”

Os referidos documentos se tratam de imagens de captura de tela e o primeiro foi juntado pela apelada em 27/03/2018 (Id. 7964519, p. 9 e seguintes; Id. 22594240 no PJe – 1º Grau), antes da audiência realizada em 27/09/2019, ocasião em que a apelante, com procurador constituído, teve acesso aos autos, porém não requereu a produção de provas nem impugnou o documento em questão. Quanto ao segundo documento, este foi juntado após a audiência (Id. 7964522, pp. 6-9; Id. 22594243 no PJe – 1º Grau), porém se trata de mera repetição do primeiro, trazendo outras imagens que nada acrescentam ao alegado anteriormente, de forma que não se configura a violação ao contraditório. Além disso, a declaração de nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se comprovou no presente caso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024